Tribunal: STF
Processo: RE 87307
Classe: RE
Órgão julgador: XAVIER DE ALBUQUERQUE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1978-05-31
Data de publicação: 1978-05-31

Ementa:
- Importação. A multa de 100% do valor da mercadoria, prevista para as infrações cambiais pelo art. 60, I da Lei nº 3244, de 1957, com a redação do art. 169 do Decreto-lei nº 37, de 1966, não se aplica ao caso de embarque da mercadoria no exterior após expirado o prazo consignado na guia de importação. Recurso extraordinário conhecido, mas não provido.